Tribunal: TJDFT
Processo: 0730319-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: RONALDO MACIEL DIAS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra a sentença (ID 55466382), proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Brasília, que extinguiu, sem resolução do mérito, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA movida contra RONALDO MACIEL DIAS, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Na origem, tratou-se de ação ajuizada pelo banco credor/apelante cujo objeto é a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em favor do requerido. Tendo em vista que somente agora houve a citação da parte demandada, oportunidade em que apresentou suas contrarrazões (ID 55466418), intime-se o apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator